Tribunal: TJSP
Processo: 0040642-93.2009.8.26.0068
Classe: Embargos de Declaração Cível / Empreitada
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Embargos de Declaração – Apelação – Prestação de serviços – Ação indenizatória de danos morais e materiais – Divergências ao laudo apresentadas em manifestação da parte – Necessidade de intimação do perito para prestar esclarecimentos – Cerceamento de defesa.

Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Embargos de Declaração Cível no 0040642-93.2009.8.26.0068/50000
Voto n.o 43.010 - jfl
Registro: 2020.0000076505
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0040642-93.2009.8.26.0068/50000, da Comarca de Barueri, em que são
embargantes ANTONIO JOSÉ TAVARES FERNANDES e EMPREITEIRA
FOGAÇA DOURADO LTDA, é embargado CLARISSE AGUIAR ALVAREZ
GAITO.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0040642-93.2009.8.26.0068/50000
Voto n.o 43.010 - jfl
Embargos de Declaração no 0040642-93.2009.8.26.0068/50000
Embargantes:
Antônio José Tavares Fernandes;
Empreiteira Fogaça Dourada Ltda.
Embargada:
Clarisse Aguiar Alvarez Gaito
Comarca:
Barueri (2a Vara Cível)
VOTO No 43.010
Embargos de Declaração Apelação Prestação de serviços
Ação indenizatória de danos morais e materiais

Divergências ao laudo apresentadas em manifestação da
parte Necessidade de intimação do perito para prestar
esclarecimentos Cerceamento de defesa.
Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material.
Embargos de declaração rejeitados.
Vistos.
O acórdão de fls. 1.226/1.232 deu provimento à
apelação interposta contra a respeitável sentença de fls. 1.159/1.163,
proferida em ação indenizatória de danos morais e materiais, fundada em
contrato de prestação de serviços.
Em embargos de declaração os réus arguiram,
em síntese, que há omissão no acórdão, uma vez que “não deixa clara a
aplicação no caso do teor expresso do art. 938, § 3o do CPC posto que
não restou esclarecida a forma como a nova oitiva do i. Perito, se nesta
segunda instância ou no D. Juízo de Origem” (fl. 1.236); que o retorno
dos autos ao Juízo de origem “configurará em maior demora no deslinde
do processo” (fl. 1.240); que o processo deve ser convertido em
diligência, com a intimação do perito para prestar esclarecimentos em
Segunda Instância.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0040642-93.2009.8.26.0068/50000
Voto n.o 43.010 - jfl
Não há omissão, contradição, obscuridade ou
erro material na decisão embargada, hipóteses de cabimento dos
embargos de declaração, como preconiza a regra disposta no artigo
1.022 do Código de Processo Civil de 2015.
A hipótese dos autos não cuida de prova a ser
produzida por iniciativa do Relator ou do Tribunal, mas de prova não
concluída no digno Juízo de origem.
Sem a manifestação da perita, a respeitável
sentença não podia ter sido proferida, já que os esclarecimentos da
Auxiliar do Juízo eram imprescindíveis à correta produção da prova
pericial.
Ficou consignado que a causa não estava
madura para julgamento, motivo pelo qual não tem cabimento ouvir a
perita nesta Instância, devendo os autos ser encaminhados ao digno
Juízo de origem e lá ser possibilitada a conclusão da perícia e demais
deliberações.
Deve
ser lembrado que “os embargos
declaratórios não são a via adequada para forçar o Tribunal a se
pronunciar sobre a questão sob a ótica que o embargante entende
correta” (STJ, AgRg no AI no 1.363.711-SP, Terceira Turma, Relator:
Min. Massami Uyeda, j. em 19.04.12, DJe de 02.05.12, v. u.).
O inconformismo da parte com o resultado da
lide quando não presente omissão, contradição, obscuridade ou erro
material deve ser manifestado por meio de recurso próprio, que não
são os embargos de declaração.
Nessa linha de entendimento, o Colendo
Superior Tribunal de Justiça já assentou o seguinte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0040642-93.2009.8.26.0068/50000
Voto n.o 43.010 - jfl
“Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de
completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou
contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao
entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões
que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de
questão já resolvida. Precedentes.
A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o
resultado do julgado, o que é inviável nesta seara recursal.” (EDcl nos
EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EREsp no 1.491.187/SC, Corte
Especial, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, j. em 07.03.18,
DJe de 23.03.18, v. u.)
Por conseguinte, rejeito os embargos de
declaração.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica